Tribunal: TJSP
Processo: 2257910-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imissão na posse - Decisão que deferiu a liminar pleiteada para fins de imitir a agravada na posse de bem público – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) em favor da agravada – Concessionária de uso de área pública – Agravante que exerce mera detenção - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imissão na posse - Decisão que deferiu a liminar pleiteada para fins de imitir a agravada na posse de bem público – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) em favor da agravada – Concessionária de uso de área pública – Agravante que exerce mera detenção - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a r. decisão devidamente fundamentada – Revogação do efeito suspensivo concedido – Manutenção da r. decisão agravada - Recurso desprovido.